Tribunal: TJDFT
Processo: 0747023-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Agravo interno. Dialeticidade observada. Alimentos provisórios. Binômio necessidade-possibilidade. Existência de nova família. Razão insuficiente. Ausência de prova robusta da incapacidade financeira. Decisão mantida. Litigância de má-fé. Não configuração. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão proferida em ação de alimentos, que indeferiu o pedido liminar de redução dos alimentos provisórios de 3 salários-mínimos para 1 salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) foi observada a regra da dialeticidade na petição de agravo interno; (ii) a fixação dos alimentos provisórios observou o binômio necessidade possibilidade; (iii) a existência de nova família autoriza a redução imediata da prestação alimentar fixada; e (iv) a interposição do agravo de instrumento configurou litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Existindo correlação lógica entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos lançados na decisão impugnada, há que se reputar atendida a regra da dialeticidade recursal.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade possibilidade, de forma a compatibilizar as necessidades do alimentando com a capacidade econômica do alimentante.
5. A existência de nova família não constitui, por si só, fundamento suficiente para a redução da obrigação alimentar, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira alegada.
6. O art. 227 da Constituição estabelece prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, que não podem ser mitigados por alegações genéricas de dificuldade financeira.
7. A verificação da real capacidade contributiva demanda instrução probatória adequada, incompatível com a via do agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória.
8. Ausente demonstração robusta de alteração relevante na situação econômica, deve ser mantido o valor arbitrado a título de alimentos provisórios.
9. Sendo evidente que a interposição do recurso decorreu de regular exercício do direito de insurgir-se contra decisão judicial, não há como se cogitar de configuração de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1694, § 1o e art. 1699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724059-68.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/12/2025.